Tribunal: CARF
Processo: 10580.731256/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731256/2013-65
ACÓRDÃO
1401-007.834 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DF CORRETAGEM DE VEICULOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PRAZO RECURSAL. NÃO OBSERVADO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto após o transcurso do
prazo de 30 dias contados da ciência da decisão da DRJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 23 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo
de Oliveira Santos (Presidente).
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.834 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731256/2013-65
2

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração lavrados em
face de DF CORRETAGEM DE VEICULOS LTDA – EPP (DF Corretagem) e Eustáquio Soares Lima
(responsável tributário):
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 3 e segs.) pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 2.820.807,16, referente a fatos geradores trimestrais de
2009 (lucro presumido), sendo assim descrito os fatos apurados:
“0001 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito mantidas junto a instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal
em anexo.
(...)
0002 RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
RECEITA. BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Receita da prestação de serviços de comissão recebida de instituições
financeira, escriturada e não declarada, apurada conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo.
(...)
0003 RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
RECEITA BRUTA MENSAL DA ATIVIDADE
Receitas da atividade de compra e venda de veículos, escrituradas e não
declaradas, apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.”
b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 20 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 1.039.368,70, referente a fatos geradores trimestrais de
2009 (base presumida), sendo assim descrito os fatos apurados:
“0001 OMISSÃOCE RECEITA
FALTA DE' RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE OMITIDAS
Valores creditados em contas de depósito mantidas junto a instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal
em anexo.
(...)
0002 RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.834 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731256/2013-65
3
FALTA/IN SUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE ESCRITURADASE NÃO DECLARADAS
Receita da prestação de serviços de comissão recebida de instituições
financeira, escriturada e não declarada, apurada conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo.”

c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (a fls. 33 e
segs.), pelo qual foi constituído crédito no montante de R$ 1.086.125,52, referente a fatos
geradores de 2009 (incidência cumulativa padrão), sendo assim descrito os fatos apurados:
“0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Receita da prestação de serviços de comissão recebida de instituições
financeira, escriturada e não declarada, apurada conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo.
(...)
Valores creditados em contas de depósito mantidas junto a instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal
em anexo.
(...)
Receitas da atividade de compra e venda de veículos, escrituradas e não
declaradas, apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.”

d) Contribuição para o PIS/Pasep - PIS (a fls. 41 e segs.) sem valor devido, pelo
qual foi constituído crédito no montante de R$ 235.327,23, referente a fatos geradores de 2009
(incidência cumulativa padrão), sendo assim descrito os fatos apurados:
“0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Receitas da atividade de compra e venda de veículos, escrituradas e não
declaradas, apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
(...)
Receita da prestação de serviços de comissão recebida de instituições
financeira, escriturada e não declarada, apurada conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo.
(...)
Valores creditados em contas de depósito mantidas junto a instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal
em anexo.”

Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.834 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731256/2013-65
4
A DF Corretagem (contribuinte) impugnou os lançamentos e a 10a Turma da
DRJ/BHE proferiu decisão no Acórdão n. 02-097.818 de 29/01/2020 (a fls. 1702 e segs.), a qual foi
declarada nula no Acórdão 1302-007.094 da 2a TO/3a Câm./1a Sejul, sendo determinada o
retorno dos autos para que a DRJ proferisse outra decisão.
Com o retorno dos autos, a 10a Turma da DRJ/BHE proferiu, no Acórdão n. 106-
048.393 de 24/10/2024 (a fls. 11805 e segs.), a seguinte decisão:

“ Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada
pelo impugnante, tornando-se matéria preclusa no processo administrativo
fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2009
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os
depósitos efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos
depositados não tenha sido comprovada pelo contribuinte mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, caracterizam omissão de
receita. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a
ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários, que não pode ser substituída por meras alegações ou
documentação insuficiente.
RECIBOS
DE
VENDAS.
PROVAS
INSUFICIENTES
QUANDO
DESACOMPANHADOS DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE LHE
CONFIRAM LEGITIMIDADE.
A escrituração fiscal e contábil mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis. A bem da verdade material, os
Recibos de Vendas, documentos internos utilizados indevidamente em
substituição às Notas Fiscais de Vendas, não registrados na contabilidade,
somente comprovam e legitimam a operação comercial quando
acompanhados de outros documentos hábeis e idôneos necessários a
formar convicção de sua validade.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTES DE PRESUNÇÃO DE LUCRO. REVENDA
DE VEÍCULOS USADOS.
Nas transações de compra e venda de veículos em que não são
preenchidas as condições estabelecidas no art. 5o da Lei no 9.716/98, a
receita bruta será o valor da revenda de veículos, sendo aplicados os
coeficientes de presunção de lucro presumido de 8% para o IRPJ e de 12%
para a CSLL - coeficientes de presunção de lucro atinentes a operações
comerciais.
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.834 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731256/2013-65
5
Comprovado que os depósitos bancários considerados como receitas
omitidas referem-se a venda de veículos, ainda que não se identifique de
forma individualizada cada operação, aplica-se os coeficientes de
presunção de lucro atinentes a operações comerciais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
A contribuinte tomou ciência do Acórdão n. 02-097.818 em 10/12/2024 (AR a fls.
1851) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 3.591 e segs.) em 15/01/2025 (Termo a fls. 1857), no
qual sustenta a tempestividade do recurso e aduz os seguintes pedidos:
DA TEMPESTIVIDADE
A Recorrente foi intimada, através de AR, no dia 16/12/2024, segunda-
feira. O prazo de 30 dias para interposição do presente recurso começou a
fluir em 17/12/2024, encerrando-se em 15/01/2025. Daí porque
manifestamente tempestivo.
(...)
Assim exposto, com esses argumentos, requer seja recebido, conhecido e,
ao final, PROVIDO o presente recurso para:
a) Considerando os recibos, cheques e transações bancárias como
documentos capazes de justificarem os depósitos realizados nas contas da
Recorrente, seja declarada a impossibilidade de utilização da presunção
para a apuração do fato gerador da obrigação tributária, como ocorreu no
caso em voga, sendo INTEIRAMENTE ANULADO o presente lançamento
fiscal, devendo ser determinado a realização de novo lançamento, tendo
como parâmetro valores reais, sendo a empresa tributada pelo lucro
presumido, tendo como base de cálculo a diferença entre o valor da
aquisição do automóvel e a sua venda, aplicando-se, em consequência, o
percentual de 32% sobre tal diferença para a apuração do IRPJ e CSSL, bem
como entendendo como faturamento, para cálculo do PIS e COFINS,
também aludida diferença;
b) Alternativamente, na hipótese de manutenção do lançamento
presumido, para o cálculo do IRPJ e CSSL, requer seja considerado o
percentual de 8%, pois, para o lançamento, não se tratará de compra e
venda de veículos, mas de depósitos de origem não comprovada.

A fls. 1894, consta o seguinte despacho da Equipe Nacional do Contencioso
Administrativo:

Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.834 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731256/2013-65
6
O contribuinte acima identificado foi cientificado do Acórdão 106-048.393
– 10a TURMA/DRJ06 em 10/12/2024, conforme AR de fls. 1851, e
apresentou recurso voluntário intempestivamente em 15/01/2025.
Não obstante, considerando que o acesso ao anexo do Acórdão depende
do fornecimento da senha encaminhada por meio de comunicação
autônoma à ciência formal da decisão, e o fato de o contribuinte ter
destacado em seu recurso a alegação de tempestividade como tópico
autônomo, afirmando ter sido somente cientificado no dia 16/12/2024,
entendo que restou caracterizada preliminar de tempestividade, que deve
ser apreciada pelo órgão julgador nos moldes do artigo 35 do Decreto n£'
70.235/1972.
O crédito tributário referente a parte incontroversa foi apartado deste
processo e transferido para o processo n. 13074.725018/2025-62.
Em face do acima exposto, proponho o encaminhamento ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para análise de admissibilidade do
recurso, nos termos do artigo 35 do Decreto n. 70.235/1972.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.
A questão sobre a tempestividade do recurso voluntário reside em saber quando a
contribuinte foi cientificada do Acórdão n. 02-097.818, pois a Unidade Preparadora informa que
teria sido em 10/12/2024 e a contribuinte sustenta que fora em 16/12/2024.
Na sua peça de defesa, a contribuinte não apresenta qualquer argumento ou prova
de que a ciência tenha se dado em 16/12/2024, pois apenas afirma que teria ocorrido em tal data.
Por sua vez, a afirmativa da Unidade Preparadora está calcada no AR a fls. 1851, o
qual não deixa dúvida sobre o recebimento da postagem em 10/12/2024.
É verdade que há um outro AR juntado a fls. 1850 dos autos, datado de 16/12/2024,
o qual fora devolvido com a informação de que a contribuinte teria mudado de endereço. Ocorre
que, se a postagem não foi entregue à contribuinte, como ela poderia sustentar que fora intimada
em 16/12/2024? Ora, verifica-se um ardil da contribuinte, ao tentar se valer de um AR devolvido
para questionar a ciência regular ocorrida em 10/12/2024.
Por essas razões, voto por não conhecer do recurso voluntário, por ser
intempestivo.
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.834 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731256/2013-65
7
Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 1905
DF CARF MF
Original